Tribunal: TJDFT
Processo: 0709638-59.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VALOR DE GRATIFICAÇÃO RECEBIDO DE FORMA EQUIVOCADA. TEMA 1.009 DO STJ. APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE NÃO ERA POSSÍVEL CONSTATAR O PAGAMENTO INDEVIDO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. POSSIBILIDADE.
1. O STJ firmou no Recurso Especial Repetitivo no 1.769.306 - Tema 1.009 - a tese de que “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo - operacional ou de cálculo -, não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
2. A modulação dos efeitos da nova interpretação jurisprudencial sobre o Tema 1.009 foi definida no sentido de que os efeitos definidos no representativo da controvérsia, “somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão”, o que aconteceu em 19/5/2021. Tendo a ação do Recorrente sido distribuída em 05/02/2024, aplicável, ao caso, a verificação da possibilidade de constatação, pelo servidor, do pagamento indevido.
3. As provas dos autos demonstraram que a servidora tinha condições de averiguar o pagamento equivocado da Gratificação Por Atividade de Alfabetização – GAA no período de 02/02/2022 a 01/05/2023. Nesse sentido, ficou comprovado que a autora havia exercido a mesma função nos anos de 2018 e 2019 e não havia recebido nenhum valor referente à GAA, havendo marcação expressa em seu cadastro administrativo de que as atividades desenvolvidas não se qualificavam como alfabetização. Além disso, ocupou cargo de Coordenadora Pedagógica a partir de 06/02/2023, fazendo jus a gratificação relativa à atividade de coordenação, o que restou, inclusive, reconhecido em processo administrativo movido pela autora. Tais circunstâncias revelam que a servidora tinha perfeitas condições de constatar o pagamento indevido da GAA promovido pela administração, atraindo, portanto, a aplicação da tese firmada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no 1.769.306 - Tema 1.009.
5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Recorrente condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).